Tribunal: TJDFT
Processo: 0726409-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. CUSTEIO DE MEDICAMENTO. DOENÇA DE CRONH. NECESSIDADE ATESTADA EM LAUDO MÉDICO. NEGATIVA DE COBERTURA. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA (CPT). NÃO INCIDÊNCIA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O relatório médico evidencia o caráter de urgência/emergência no uso da medicação, a fim de conter o avanço da doença. A mora, no início do tratamento, pode ocasionar o agravamento do quadro do paciente e o consequente risco de morte.
2. Nesta situação, o custeio do medicamento deve ser determinado, independente do cumprimento de qualquer carência, já que a Lei n. 9.656/98, invocada pela agravante, prevê, em seu artigo 12, inciso V, alínea “c”, exceção à observância dos prazos de carência para integral cobertura dos serviços contratados, quando o contratante se encontra diante de situação de urgência e emergência.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.